Tribunal: TCU
Processo: 026.373/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa)/Ministério da Saúde, em desfavor do Sr. Geraldo Francisco de Morais, Prefeito municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA entre 19/3/2009 e 31/12/2012, em razão de omissão no dever prestar contas final do TC/PAC 0226/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originalmente instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) /Ministério da Saúde, em desfavor do Sr. Geraldo Francisco de Morais, em razão de omissão no dever prestar contas final dos recursos federais repassados pelo TC/PAC 0226/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Geraldo Francisco de Morais (CPF XXX.098.531-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos dos arts. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela construtora Porto Construções Ltda.-EPP (CNPJ 07.087.243/0001-58); 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Geraldo Francisco de Morais (CPF XXX.098.531-XX) e da empresa Porto Construções Ltda.-EPP (CNPJ 07.087.243/0001-58), em vista do disposto nos arts. 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, conforme o caso, ao pagamento das quantias a seguir especificadas (em parte de forma solidária), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Responsável: Geraldo Francisco de Morais (CPF XXX.098.531-XX) VALOR ORIGINAL (R$) Débito (D) / Crédito (C) DATA DA OCORRÊNCIA 540.000,00 D 6/4/2010 540.000,00 D 10/9/2010 167.919,28 C 22/12/2010 270.000,00 D 20/6/2011 540.000,00 D 20/6/2011 810.000,00 D 28/11/2012 14.344,83 C 14/8/2014 Responsáveis: Geraldo Francisco de Morais (CPF XXX.098.531-XX) em solidariedade com a empresa Porto Construções Ltda.-EPP VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 167.919,28 22/12/2010 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Geraldo Francisco de Morais (CPF XXX.098.531-XX) e à empresa Porto Construções Ltda.-EPP (CNPJ 07.087.243/0001-58) a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, caput , e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento nos art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme prevê o 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamenta, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, para a adoção das medidas que entender cabíveis, em conformidade com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.